Tribunal: TJMMG
Processo: 2000946-47.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DISCIPLINAR NA VIGÊNCIA DO RDPM (DECRETO-LEI N. 23.085/83) - MILITAR COM MAIS DE CINCO ANOS DE EFETIVO SERVIÇO, NO MAU COMPORTAMENTO, ADVERTIDO DE EXCLUSÃO, CASO VIESSE A COMETER NOVA FALTA GRAVE OU GRAVÍSSIMA - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA FRACIONADA E DESORDENADA DE POUCAS PEÇAS DO CONSELHO DE DISCIPLINA - PRELIMINAR DE IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO EM FACE DA LEI N. 10.559/2002 NÃO ACOLHIDA - COBRANÇA DE REPARAÇÃO ECONÔMICA DECORRENTE DE ANISTIA NO VALOR DE R$350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NO VALOR DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), EM DECORRÊNCIA DA ANISTIA, PERDEM O SEU OBJETO, MOTIVO PELO QUAL DEIXAM DE SEREM ANALISADAS - INCIDÊNCIA DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO N. 20.910/1932 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Preliminar de imprescritibilidade da ação não acolhida, em virtude de o Ministro da Justiça ter indeferido, em 15/12/2009, o requerimento em que o apelante buscava o reconhecimento de que o ato que motivou a sua exclusão da PMMG tinha motivação política. Ato publicado no BI n. 36, de 20/02/1974.
- A exclusão disciplinar do recorrente se deu em 19/02/1974, através de submissão a Conselho de Disciplina, quando se encontrava com aproximadamente 9 (nove) anos de efetivo serviço, no mau comportamento e estava advertido de demissão, caso viesse a cometer nova transgressão de natureza grave ou gravíssima.
- Ação ajuizada na 6ª Vara da Justiça Federal Seção de Minas Gerais em 19/04/2017, quando já havia transcorrido lapso de tempo superior a 43 (quarenta e três) anos.
- Incidência da prescrição de fundo de direito.
- Improcedência dos pedidos formulados pelo apelante, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000946-47.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 31/08/2021 Publicação: 13/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO DISCIPLINAR NA VIGÊNCIA DO RDPM (DECRETO-LEI N. 23.085/83) – MILITAR COM MAIS DE CINCO ANOS DE EFETIVO SERVIÇO, NO MAU COMPORTAMENTO, ADVERTIDO DE EXCLUSÃO, CASO VIESSE A COMETER NOVA FALTA GRAVE OU GRAVÍSSIMA – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA FRACIONADA E DESORDENADA DE POUCAS PEÇAS DO CONSELHO DE DISCIPLINA – PRELIMINAR DE IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO EM FACE DA LEI N. 10.559/2002 NÃO ACOLHIDA – COBRANÇA DE REPARAÇÃO ECONÔMICA DECORRENTE DE ANISTIA NO VALOR DE R$350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NO VALOR DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), EM DECORRÊNCIA DA ANISTIA, PERDEM O SEU OBJETO, MOTIVO PELO QUAL DEIXAM DE SEREM ANALISADAS – INCIDÊNCIA DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/1932 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Preliminar de imprescritibilidade da ação não acolhida, em virtude de o Ministro da Justiça ter indeferido, em 15/12/2009, o requerimento em que o apelante buscava o reconhecimento de que o ato que motivou a sua exclusão da PMMG tinha motivação política. Ato publicado no BI n. 36, de 20/02/1974. - A exclusão disciplinar do recorrente se deu em 19/02/1974, através de submissão a Conselho de Disciplina, quando se encontrava com aproximadamente 9 (nove) anos de efetivo serviço, no mau comportamento e estava advertido de demissão, caso viesse a cometer nova transgressão de natureza grave ou gravíssima. - Ação ajuizada na 6ª Vara da Justiça Federal Seção de Minas Gerais em 19/04/2017, quando já havia transcorrido lapso de tempo superior a 43 (quarenta e três) anos. - Incidência da prescrição de fundo de direito. - Improcedência dos pedidos formulados pelo apelante, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. - Provimento negado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Geraldo Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de imprescritibilidade desta ação, arguida pela defesa, e no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária de cobrança de reparação econômica de anistia e de indenização por danos morais, ajuizada em 19/04/2017, perante a 6ª Vara da Justiça Federal Seção de Minas Gerais, em face da União Federal. Narra o autor que foi incluído na PMMG como recruta a partir de 22/12/1965 e teve o seu período de engajamento deferido por três anos, a partir de 21/12/1968. Durante a condição de recruta, na prova final de ataque e defesa, recebeu do soldado Antônio um golpe chamado “balão”, que o fez cair sobre o pescoço e ficar desacordado, sendo então levado à enfermaria e logo depois para o Hospital Militar. Depois de passar por muitas dores e problemas de saúde e muito insistir junto à Administração Militar, conseguiu ser amparado no Atestado Sanitário de Origem. Impossibilitado de trabalhar, o assistido deveria ter sido reformado na graduação de cabo, com os proventos de terceiro sargento, contudo passou a ser perseguido. Foi transferido de sua unidade para o 13º BPM contra a sua vontade, sofreu várias punições disciplinares por reclamar de seus superiores, até ser excluído da corporação em 19/02/1974, por meio de sua submissão a Conselho de Disciplina. Em junho de 2003, o autor requereu anistia por meio de formulário devidamente registrado e autuado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (Processo n. 2003.01.21899). Em 24/09/2004, a Comissão de Anistia deferiu parcialmente o seu pleito, contudo, em 15/12/2009, indeferiu definitivamente o seu requerimento considerando a absoluta ausência de motivação exclusivamente política no ato de exclusão ex officio da PMMG, ato que foi publicado no Diário Oficial da União, Portaria n. 1.356, de 1º/07/2011 – Requerimento de Anistia n. 2003.01.21899. Ao entendimento do autor, inegável o seu prejuízo material, ao ser excluído arbitrariamente do exercício de sua função laboral, bem como os danos morais sofridos, ao ser alijado de seu trabalho. O ajuizamento desta demanda teve o objetivo de condenar a União ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, por erro e demora de ato cometido pela Comissão de Anistia e pelo fato de ter sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 perseguido político, sendo a Justiça Federal competente para processar e julgar este feito. Sustenta o autor a imprescritibilidade do fundo de direito para requerer a reparação de perseguição política. Diz que, durante todos estes anos, sofreu danos materiais e morais. Perdeu o seu trabalho, ficou desamparado e doente quando mais precisava de um tratamento médico e de um plano de saúde. Sofreu perseguição durante o regime militar, perdeu promoções que hoje seriam impossíveis de serem apuradas. Ao final, formulou pedidos de condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) e reparação econômica estabelecida pela Lei n. 10.559/2002, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), bem como a citação da ré e a concessão da justiça gratuita. No evento 1 – DEC17, em decisão proferida no Processo n. 18198-73.2017.4.01.3800, a Juíza Federal Sônia Diniz Viana excluiu a União do polo passivo da demanda e declinou de sua competência para a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, determinando a remessa dos autos para uma das auditorias desta Justiça especializada, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88. Este processo foi distribuído para a 2ª AJME, em 05/08/2019. Na documentação acostada na petição inicial, não se verificou, de pronto, a presença de cópia do procedimento administrativo-disciplinar contra o qual se insurge o autor. Dessa forma, ele foi intimado para que esclarecesse a qual processo administrativo tinha sido submetido e que comprovasse a sua hipossuficiência financeira. Foi deferido o pedido de benefício da justiça e de prioridade na tramitação do processo, em razão de sua idade. Foi dilatado o prazo para a juntada da documentação solicitada. O Estado de Minas Gerais apresentou a sua contestação alegando, preliminarmente, a prescrição de fundo de direito, tendo em vista que o autor foi excluído da PMMG em 19/02/1974 e a presente ação foi ajuizada em 19 de agosto de 2019, transcorrendo mais de 40 (quarenta) anos do ato. A exclusão foi absolutamente legal, uma vez que foi precedida de processo administrativo, com observância do devido processo legal e possibilidade de defesa. Em que pesem as judiciosas assertivas lançadas na peça de ingresso, não há como prosperar a pretensão do autor, pois está comprovada a absoluta regularidade e legalidade do procedimento administrativo, motivo pelo qual requereu sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor nos ônus sucumbenciais. O autor impugnou a contestação no evento 43, ratificando os argumentos lançados em sua inicial, requerendo a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por danos morais e materiais; e a condenação ao pagamento de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pela reparação econômica de acordo com a Lei n. 10.559/2002. Requereu, ainda, o deferimento da justiça gratuita e o reconhecimento de que o autor estaria em um patamar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 elevado de no mínimo 3º Sgt PM ou uma graduação mais alta se não tivesse sua carreira interrompida. Atribuiu à causa o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais no evento 49 apresentou memoriais ratificando o inteiro teor de sua defesa nos autos, sobretudo, nos termos da contestação. O autor no evento 51 também apresentou memoriais, ratificando os mesmos pedidos apresentados na impugnação da contestação. Em sentença proferida no evento 55, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, em relação à anistia, deu o seu entendimento de que não é mais possível o exame desta matéria, que já foi indeferida pelo Ministro da Justiça, em 30/06/2011, ao considerar a absoluta ausência de motivação exclusivamente política no ato de sua exclusão disciplinar da PMMG. A exclusão do autor foi em decorrência de sua submissão a Conselho de Disciplina, como incurso no artigo 55, inciso II, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (RDPM), vigente à época dos fatos. O magistrado acolheu a preliminar quinquenal levantada pelo Estado de Minas Gerais, tendo em vista que o ato de exclusão foi publicado no BI n. 36, de 20/02/1974 e o autor só veio a exercer o seu direito de ação em 19/04/2017 transcorrendo aproximadamente quarenta e dois anos e dez meses do ato, incidindo a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Dessa forma, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em virtude do reconhecimento da prescrição de fundo de direito. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dada à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Inconformado, o autor apelou da sentença alegando inicialmente a preliminar de imprescritibilidade desta ação, tendo em vista que a Lei n. 10.559/2002, de 13/12/2020, em seu artigo 2º, inciso XVI, estabelece que os servidores militares que tiveram seus pedidos de readmissão indeferidos até o ano de 1979 fazem jus a esta condição. Disse que, no caso concreto, existem vários marcos reguladores do direito do autor a serem analisados e que, da Lei da Anistia n. 6.683/70 até a Lei n. 10.559/2020, o autor buscou ininterruptamente o seu direito, contudo viu-se frustrado diante dos deferimentos e indeferimentos causados pelas distribuições inapropriadas. Alegou ainda que, dessa forma, o fundo de direito para reparação de perseguições políticas, bem como nos atos em que não foram permitidos a ampla defesa e o contraditório, é imprescritível. Acrescentou que, no mérito, o ato de exclusão disciplinar deve ser anulado. Disse que não houve submissão do autor a Conselho de Disciplina e que os depoimentos do Ten Cel PM José Andrade Drumond (fl. 58 do processo original), alínea III, mencionam que o autor não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cometeu qualquer negligência, imprudência ou imperícia, nem descaso ou prática de qualquer transgressão. Disse ainda que as outras testemunhas também prestaram depoimentos da necessidade de apuração do acidente e a consequente expedição do atestado de origem, mas que o autor não foi ouvido no Conselho e muito menos teve direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Por fim, alegou o autor que não foi notificado nem convocado para o Conselho de Disciplina, não foi ouvido nem tomou conhecimento das acusações que pesavam em seu desfavor; que existem contradições no processo; que o autor sofreu dano moral e material, além de passar por problemas de saúde, desemprego, sofria muitas dores na coluna em decorrência do acidente na escola de recrutas; perdeu o seu trabalho e a sua dignidade. Ao final, requereu: - O conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação para a reforma da sentença proferida. - O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal. - O deferimento da justiça gratuita. - A condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. - A condenação do Estado ao pagamento de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) pela reparação econômica de acordo com a Lei n. 10.559/2002 (Lei da Anistia). - O reconhecimento do feito como tempestivo, não reconhecendo a prescrição, com base na Lei n. 10.559/2002. - A nulidade do ato de exclusão e o reconhecimento de que o autor estaria em um patamar elevado de no mínimo 3º Sgt PM, ou outra graduação mais elevada se não tivesse sua carreira sido interrompida. - A condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). - O deferimento de todos os pedidos contidos na inicial, atribuindo à causa o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Termos em que pede e aguarda deferimento. O Estado apresentou contrarrazões de apelação no evento 70, invocando os áureos fundamentos contidos na contestação apresentada. Espera que seja confirmada a sentença de primeiro grau e negado provimento ao recurso de apelação interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Verifico nos autos que o apelante foi incluído na PMMG como recruta em 22/12/1965. Teve o seu pedido deferido de engajamento por três anos, a partir de 21/12/1968. Durante o curso de soldado de primeira classe, por ocasião da realização da prova final de ataque e defesa, recebeu um golpe chamado de “balão”, aplicado pelo soldado Antônio, que o deixou desacordado, sendo conduzido para a enfermaria do quartel e depois para o Hospital Militar. Em decorrência deste fato, passou a sentir muitas dores na coluna vertebral e, depois de muito reclamar com os seus superiores, foi instaurada uma sindicância para apurar o referido acidente. Ao término da apuração, foi deferido o seu “Atestado Sanitário de Origem”, considerando-o AMPARADO, tendo ficado comprovado que, neste acidente, o autor não teria agido com negligência, imprudência ou imperícia. Em uma outra vertente, é possível verificar nos autos que a vida profissional do apelante foi lastreada por diversas punições disciplinares, que culminaram com a depreciação do seu conceito funcional, fazendo com que fosse submetido a Conselho de Disciplina, um processo administrativo para praças da Polícia Militar que tivessem a estabilidade garantida, a partir de cinco anos de efetivo serviço. Ao término deste processo, o apelante foi excluído da PMMG, com publicação no BI n. 36, de 20/02/1974, estando, à época, com aproximadamente nove anos de efetivos serviços prestados. Percebo claramente que o apelante apresentou cópia fracionada e desordenada de algumas poucas peças do Conselho de Disciplina, processo administrativo disciplinar que culminou com a sua exclusão da PMMG, não proporcionando o conhecimento do seu inteiro teor e, assim, o recorrente não se desincumbiu do encargo do ônus da prova de suas alegações, previsto no artigo 373 do CPC. A petição inicial é o nascimento da ação ordinária. É o meio pelo qual a vontade do autor se expressa e serve de prova para o ato jurídico pretendido. Esta demanda é a forma, o instrumento que tem a função de bitolar a atividade jurisdicional, que não pode extrapolar os seus limites, decidindo além, aquém ou fora do que for pedido. Costuma-se dizer que a petição inicial é um projeto de sentença, que deve conter aquilo que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demandante almeja ser o conteúdo da decisão que vier acolher o seu pedido. Por isso é importante o autor da ação expor de forma clara e objetiva todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico que almeja, bem como demonstrar como os fatos narrados convergem para a hipótese normativa, que terá como resultado um suporte fático concreto. De início, percebo uma clara confusão nos fundamentos jurídicos lançados na petição inicial, que nada mais são do que os direitos feridos em relação aos quais o autor quer a proteção, baseado na legislação, doutrinas, súmulas e jurisprudências. Estes fundamentos, em regra, se dividem em dois tópicos: - dos fatos e do direito. Contudo, o recorrente mistura um acidente sofrido durante o curso de formação de soldado, em que foi amparado por “Atestado de Origem”, um acontecimento corriqueiro que acontece na vida castrense, com a sua submissão a Conselho de Disciplina, em decorrência do cometimento reiterado de diversas transgressões disciplinares, pela sua inadaptabilidade ao regulamento disciplinar vigente na época, que culminou com a sua exclusão disciplinar em 22/12/1965, a bem da disciplina, nos termos do artigo 38, c/c o artigo 148, inciso V, ambos do RDPM. Narra o recorrente, nos autos, que, em junho de 2003, requereu administrativamente a Anistia, conforme Processo n. 2003.01.21899, cuja comissão em um primeiro momento, em 24/09/2004, deferiu parcialmente a sua pretensão, contudo, ao proceder à análise dos dados, foi verificado erro no julgamento, pois, embora proferido considerando o nome do recorrente, as informações se referiam à situação de outra pessoa, o que levou a Comissão de Anistia a elaborar uma Nota Técnica pela correção. Sobrevindo novo julgamento, resultou no indeferimento do seu requerimento com publicação da respectiva Portaria n. 1.356, do Ministro da Justiça, publicada no DOU de 1º/07/2011. Associado a tudo isso, o apelante teve o entendimento de que a sua exclusão disciplinar se enquadraria na situação de ter sido perseguido politicamente, o que o levou a ajuizar, perante a 6ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, a denominada “Ação Ordinária de Cobrança (Reparação Econômica de Anistia) e Indenização por Danos Morais”, em face da União. O endereçamento da inicial, por óbvio, foi equivocado. Tanto é que a Juíza Federal Sônia Diniz Viana, no evento 1 – DEC 17, em decisão proferida, excluiu a União do polo passivo da demanda e declinou de sua competência para que os autos fossem remetidos para esta Justiça especializada, sendo distribuída para a 2ª AJME. A inicial foi recebida. Foi concedida a justiça gratuita. O processo tramitou regularmente. O Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, em sua sentença, entendeu que não era mais possível se discutir o processo de anistia, em decorrência da decisão de indeferimento desta pretensão do autor pelo Ministro da Justiça. O magistrado acolheu a preliminar suscitada pela Procuradora do Estado de Minas Gerais reconhecendo a incidência da prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 quinquenal, prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso II, do CPC. O autor apelou da sentença. Vamos ao recurso. Analiso inicialmente a preliminar de imprescritibilidade da ação em face da Lei n. 10.599/2002 alegada pela defesa do apelante, sob o argumento de que existem vários marcos reguladores entre a Lei n. 6.683/70 e a atual, n. 10.599/2002. Está muito claro nos autos que não existiu motivação política na exclusão administrativo-disciplinar do recorrente. Em 15/12/2009 a Comissão de Anistia indeferiu definitivamente o seu requerimento, em ato assinado pelo Ministro da Justiça, considerando a absoluta ausência de motivação exclusivamente política no ato de sua exclusão ex officio da PMMG, ato que foi publicado no Diário Oficial da União, Portaria n. 1.356, de 1º/07/2011 – Requerimento de Anistia n. 2003.01.21899. Os reais motivos que culminaram com a demissão do apelante foram o reiterado cometimento de transgressões disciplinares, que depreciaram o seu conceito funcional e culminaram com a sua submissão a Conselho de Disciplina, e, como consequência, inviabilizaram a sua permanência nas fileiras da PMMG. Diante deste quadro fático, a preliminar suscitada pela defesa de imprescritibilidade da ação em face da Lei n. 10.599/2002 cai por terra. Por isso, afasto esta primeira preliminar, diante da inexistência de motivação política no ato administrativo de sua exclusão das fileiras da PMMG. Em um segundo momento, verifico que a cobrança que o apelante faz da reparação econômica no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e a indenização por danos morais e materiais no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), causados pela sua exclusão em decorrência de perseguição política, perdem o seu objeto, ao considerarmos a absoluta ausência de motivação exclusivamente política no ato de sua exclusão das fileiras da PMMG, motivo pelo qual deixo de analisá-las. Sobrepondo a tudo isso, surge, de forma invencível, a preliminar de prescrição do fundo de direito, levantada pela Procuradora do Estado de Minas Gerais em sua contestação, conforme documento colacionado no evento 26 dos autos, em que se comprova, de maneira inequívoca, que a exclusão disciplinar de Geraldo Ferreira decorrente de sua submissão a Conselho de Disciplina foi publicada no BI n. 36, de 20/02/1974. Esta ação foi ajuizada na 6ª Vara da Justiça Federal Seção de Minas Gerais em 19/04/2017, quando já havia transcorrido o lapso temporal de aproximadamente 43 (quarenta e três) anos do ato de exclusão. É imperioso reconhecer que a matéria aqui tratada se encontra contaminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, que assim estabelece: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Como se pode verificar, a inércia do apelante em ajuizar esta ação fez incidir sobre o seu direito o instituto da prescrição quinquenal, cujo fundamento principal é exatamente a negligência do titular da pretensão, no exercício do seu direito, em tempo certo, com a ação correspondente. O interesse social exige que tenham solução definitiva as situações contrárias ao direito, ou mesmo pendentes, por certo lapso de tempo. Se o titular de um direito permanecer inerte, sem providenciar o efetivo exercício de seu direito, através do pedido de prestação jurisdicional, consubstanciado pela propositura da ação, sua conduta provoca o estabelecimento de incertezas que a ordem jurídica condena e repele, razão pela qual ela impõe um termo para sua cessação. Consequência disso é que a prescrição, apesar de ter por fim extinguir as ações, pela via reflexa, acaba por extinguir o próprio fundo de direito. Foi criada como medida de ordem pública, para que a instabilidade do direito não viesse a perpetuar-se, com sacrifício da harmonia social, que é a base fundamental do equilíbrio sobre o qual se assenta a ordem pública. Neste sentido, destaco as palavras de Hely Lopes Meireles: [...] a prescrição administrativa e a judicial impedem a anulação do ato no âmbito da Administração ou pelo Poder Judiciário. E justifica-se essa conduta porque o interesse da estabilidade das relações jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre essa e seus servidores é também interesse público, tão relevante quanto os demais. Diante disso, impõe-se a estabilização dos atos que superem os prazos admitidos para sua impugnação, qualquer que seja o vício que se lhes atribua. Quando se diz que os atos nulos podem ser invalidados a qualquer tempo, pressupõe-se, obviamente, que tal anulação se opere enquanto não prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois, se os atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, não há como pronunciar-se sua nulidade. (MEIRELES, H. L. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 196/197). Atento a esse entendimento, o Pleno deste Tribunal de Justiça Militar entendeu por bem sumular a questão, a fim de extirpar qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 às ações judiciais movidas por militares contra atos disciplinares, na medida em que constituem espécies de ações deduzidas contra a Fazenda Pública estadual. Nesse sentido, vale observar o enunciado da Súmula n. 5 deste Tribunal de Justiça Militar: SÚMULA N. 5 A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Referência legislativa: art. 1º do Decreto n. 20.910/32 Precedente: Embargos Infringentes n. 06 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ante o exposto, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição. O apelante deixou de exercer o seu direito no tempo certo, ao permanecer inerte, fluindo lapso temporal superior a cinco anos, que, por via reflexa, acabou por extinguir o próprio fundo de direito. Diante do exposto, reconheço a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, pelo que ratifico e mantenho integralmente o voto proferido em primeira instância pelo magistrado a quo, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões do voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator